Tribunal: TJDFT
Processo: 0720227-57.2021.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE TRÂNSITO. ART. 310 DO CTB. CONFISSÃO ESPONTÂNEA ISOLADA DE OUTRAS PROVAS. POLICIAIS QUE NÃO SE RECORDAVAM DA ABORDAGEM. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA SUSTENTAR A CONDENAÇÃO. ART. 197 DO CPP. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
I. Trata-se de apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva e absolveu o réu com base no art. 386, V, do Código de Processo Penal, ante a ausência de prova do fato ou da autoria. O Ministério Público alega que o réu confessou judicialmente o fato e que as demais provas corroboram essa alegação. Pede a reforma da sentença e a condenação do réu nas penas do art. 310 do CTB. Contrarrazões apresentadas.
II. Com efeito, verifica-se da instrução processual que o réu confessou, por ocasião da abordagem policial, a entrega da direção do veículo a terceiro não habilitado, uma vez que havia consumido álcool. Tal confissão foi reafirmada na Audiência de Instrução e Julgamento. A par da confissão, a única prova requerida pela acusação foi o depoimento dos policiais responsáveis pela abordagem, os quais, por sua vez, não se recordavam dos fatos.
III. O art. 197 do Código de Processo Penal determina que a confissão não terá precedência hierárquica sobre as demais provas e deve ser confrontada com outros elementos informativos constantes dos autos sobre a autoria e a materialidade do crime para servir de sustentáculo ao decreto de condenação. No caso, não há nenhuma outra prova que possa corroborar a confissão do réu. Portanto, não há reforma na sentença que absolveu o acusado ante a ausência da provas suficientes para a condenação.
IV. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
V. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 82, § 5o, da Lei 9.099/95.